Tribunal: TJDFT
Processo: 0747966-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747966-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: WILIAN JOSE DE LIMA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wilian José de Lima em face da decisão de ID 53402074, que indeferiu o processamento da Reclamação aviada pelo Embargante. Alega, em resumo, que a decisão restou contraditória. Isso porque o fundamento do acórdão, no sentido de que as versões trazidas pelo Autor são contraditórias e inverídicas, não afastam a aplicação da Súmula 479 do STJ. Destaca que na instrução do processo “não houve relato contraditório”. Requer que, sanados os vícios, sejam dirimidas as divergências apontadas no feito. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No presente caso, não estão presentes quaisquer vícios, pois a contradição, passível de correção na estreita via dos aclaratórios, é aquela interna, existentes entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Na hipótese em exame, a decisão se pautou em fundamentos claros e congruentes, no sentido de que o ora Embargante manejou a Reclamação como sucedâneo recursal e que a ação não se presta à reanálise de matéria fático-probatória. Portanto, não há falar em contradição. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator